Tribunal: STF
Processo: SS 5634
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará (2009). Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurgência deduzida contra decisões fundadas em juízo de valor sobre a correção das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará (2009).



    3. Decisões impugnadas fundadas em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.



    4. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    5. Contracautela concedida pelo Plenário em situação idêntica (SS 5.622-MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.4.2023, DJe 19.4.2023).



    6. Suspensão concedida.